Tribunal: TJPA
Processo: 0000183-42.2019.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000183-42.2019.8.14.0065

APELANTE: JOSE RIBAMAR ARAUJO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE REFORMA DA DOSIMETRIA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1 – Restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional, ocorrida entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, forçoso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal.

2 – RECURSO CONHECIDO E JULGADO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
DIEGO LIMA MOREIRA
,

inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Xinguara, que o condenou pelo delito do art. 303 do CTB, impondo-lhe a pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

A pena foi, ainda, substituída por pena restritiva de direitos.

Em suas razões, pede sua
absolvição
por insuficiência de provas ou a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo
não

provimento
do recurso.

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo
não provimento
do apelo.

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP.

Inclua-se em pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do

apelo.

Consta da denúncia:

“(...) que, no dia 10 de Outubro de 2018, no turno da noite, por volta das 19h30min, na esquina da Rua 03 com Rua Petrônio Portela, setor Novo Horizonte, na cidade de Xinguara/PA, o denunciado JOSE DE RIBAMAR ARAÚJO DA SILVA estava conduzindo um veículo GM CORSA CLASSIC, COR PRATA, em via pública, apresentando sinais visíveis de embriaguez alcoólica, gerando risco à coletividade, bem como ocasionou o acidente que lesionou as vítimas JOSÉ FELIPE SILVA REIS e ELSON COSTA RODRIGUES, conforme auto de exame de corpo de delito fis.13 e 20, com o que restou violado o bem jurídico da segurança da sociedade e a integridade física das vítimas.

(...)

No momento em que as vitimas realizavam o cruzamento da rua Petrônio Portela, o denunciado colidiu violentamente com o seu veiculo contra a motocicleta na qual as vitimas encontravam-se deslocando. Em razão da colisão, a vitima ELSON teve o seu resto lesionado, bem como a perna e a cabega fraturadas (fs. 20 do IPL). A vitima José Felipe Silva, em razão do acidente, teve várias lesões pelo corpo (fs. 13 de IPL). (...)”

São os fatos.

- DA PRESCRIÇÃO. ANÁLISE DE OFÍCIO:

Cumpre-me dizer que a punibilidade do recorrente se encontra fulminada pela prescrição, a qual, como é cediço, é matéria de ordem pública, que deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição, e cuja ocorrência prejudica a análise do apelo, senão vejamos.

Com efeito, o apelante foi condenado pelo delito do art. 303 da Lei n.º 9.503/97, impondo-lhe a pena de
07 (sete) meses de detenção
, a ser cumprida em regime inicial aberto.

A
denúncia
foi recebida em
03/04/2019
(ID 16178945 – págs. 9).

A
sentença
foi prolatada em audiência, no dia
10/06/2022
(ID 16179230).

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (ex vi, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena referida é inferior a um ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Verifica-se, portanto, que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença transcorreram mais de 03 (três) anos, restando, portanto, incontroversa a prescrição.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, restando prejudicado seu recurso.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, conheço do recurso e, de ofício, declaro extinta a punibilidade do recorrente, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, do Código Penal, prejudicando a análise dos seus argumentos, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/12/2023